Tribunal: TJMT
Processo: 0006341-92.2015.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006341-92.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON APARECIDO ESTAVARENGO - CPF: 502.334.169-00 (APELANTE), SUELEN DOROTI DENICOLO - CPF: 036.096.911-90 (ADVOGADO), CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS - CPF: 903.931.551-53 (ADVOGADO), JOSEMAR FERNEDA (APELADO), JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 430.020.051-34 (ADVOGADO), CLEONICE DE ANDRADES - CPF: 911.929.439-53 (APELADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), APARECIDO VAZ (APELADO), ALFREDO VAZ (APELADO), CLAUDIO DA SILVA (APELADO), VALDENIR SIMONETO ESTAVARENGO - CPF: 527.339.559-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LISANDRO BOESING - CPF: 651.769.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0006341-92.2015.8.11.0015

APELANTE
:

EDSON APARECIDO ESTAVARENGO

APELADAS
:

JOSEMAR FERNEDA e OUTROS

TERCEIROS INTERESSADOS
:
VALDENIR SIMONETO ESTAVARENGO e LISANDRO BOESING

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDÊNCIA -

CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS JÁ DEFERIDA – AUDIÊNCIA -

VIDEOCONFERÊNCIA - NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK DE ACESSO IMPOSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO – NULIDADE ABSOLUTA DO ATO ́- CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas no momento oportuno e deferidas, julgando, posteriormente, improcedente a ação por ausência de provas.

Realizada a audiência por videoconferência e não disponibilização do
link
de acesso à defesa, impossibilitando a participação do advogado e, consequentemente, da parte, tal prejuízo que acarreta a nulidade absoluta do ato por cerceamento de defesa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta por
EDSON APARECIDO ESTAVARENGO
(
ID nº 126485892
)

em face da sentença que
julgou improcedentes
os autos da
Ação de Interdito Proibitório nº.0006341-92.2015.8.11.0015 - Código nº 231171 (antigo nº 463/2012)
, ajuizada contra
JOSEMAR FERNEDA, CLEONICE DE ANDRADES, APARECIDO VAZ E CLAUDIO DA SILVA
,
condenando a parte autora ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC/2015, com observância do art. 98, § 3º, do mesmo Código.

Em suma, aduz o apelante que é o proprietário e possuidor da área, bem como é ocupante e beneficiário do
Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA
, situado no Assentamento Wesley M. dos Santos, Lote nº 395, com área total de 72 (setenta e duas) hectares, na Cidade de Sinop-MT.

Em suma, alega em preliminar a
nulidade absoluta da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, haja vista não ter participado da audiência de instrução e julgamento por falha no sistema de videoconferência, pretendendo o depoimento pessoal dos apelados e inquirição das testemunhas arroladas, que havia sido deferido pelo juízo.

No mérito, o apelante defende que sua posse é legítima e de boa-fé, haja vista que a declaração de fls. 31 atesta que o requerente ocupa do Lote nº 395, do Projeto de Assentamento Wesley M. dos Santos, desde 27 de janeiro de 2015, sendo que já era detentor da posse do citado Lote antes da declaração e mantém a posse atualmente.

Informa que o imóvel em litígio, denominado do Lote nº 395, de 72 (setenta e dois) hectares, situado no Assentamento Wesley M. dos Santos, é área destinada ao
Programa Nacional da Reforma Agrária - PNRA
, a qual cabe ao Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA a HOMOLOGAÇÃO, a cada parcela de Lote destinado a reforma agrária, competência esta estabelecida por lei.

Pontua ainda que a referida parcela do Lote nº 395, é exercida de pleno direito pelo ora requerente Sr.º EDSON APARECIDO ESTAVARENGO, o qual fora HOMOLOGADO e VISTORIADO pelo INCRA.

Por fim, pugna pelo acolhimento de cerceamento de defesa, anulando-se a sentença, e no mérito pelo provimento do recurso, declarando a procedência da ação.

As contrarrazões vieram no
ID nº 126485894
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - CERCEAMENTO DEFESA

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que nas ações possessórias, o ônus de provar os requisitos do artigo 561 do CPC/15 é do autor, logo, se o ônus da prova é do autor, descabe julgar improcedentes os pedidos pela falta de prova quando sequer lhe foi oportunizado a devida produção, muito mais ainda quando o próprio juiz da causa determina que as partes especificassem as provas que pretendem produzir em audiência.

No caso em comento
, após a apresentação da contestação e da impugnação, o douto juiz singular saneou os autos, oportunidade em que
deferiu
o depoimento pessoal das partes e a produção de prova testemunhal, designando audiência de instrução e julgamento, advertindo as partes que rol deveria ser juntando aos autos em pelo menos 03 dias antes da solenidade, conforme
ID nº 126489301
. Ambas as partes juntaram o rol tempestivamente, bem como informaram o
endereço eletrônico e número do celular
para participação na audiência e a fim de que fosse encaminhado o link para acesso à sala virtual. Confira do autor:

Aberta a audiência às
15h30min do dia 04/08/2021
, esta foi realizada por
a
plicativo de videoconferência,
oportunidade em que foi
registrada a ausência da parte autora e de seu advogado
, sendo inquiridas apenas as testemunhas arroladas parte requerida (
ID nº 126485893
).

No dia seguinte ao ato, em
05/08/2021
, a parte autora apresentou documentos comprovando que não foi possível a sua participação na audiência através do programa TEAMS, uma vez que ficou na sala de espera, aguardando ser aceito pelo organizador da reunião, o que de fato não ocorreu (
ID nº 126485893
).

Informou, ainda, em razão de não sido aceito na sala de reunião/audiência, entrou em contato com a Secretaria da vara, via
e-mail
e via telefone, informando que estavam aguardando para entrar, todavia, seria necessário ocorrer o aceite pelo organizador da reunião, contudo, isso também não ocorreu. Confira:

Posteriormente à justificativa do autor, a parte requerida apresentou suas alegações finais, afirmado que a ação deve ser julgada improcedente, sob o argumento que as provas carreadas aos autos pelo autor não eram suficientes para comprovar os requisitos possessórios (
ID 126485894
).

O douto juiz da causa não apreciou as alegações da parte autora
,
julgando antecipadamente a lide, ao fundamento de que as provas produzidas aos autos seriam suficientes ao deslinde da causa.

Na hipótese, o julgamento antecipado do mérito, sem apreciação da justificativa e sem a produção da prova que havia sido deferida pelo próprio juízo
representa cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
, já que o juiz
julgou improcedente a ação
por não ter o autor
provado a posse sobre o imóvel e a turbação ou esbulho praticado pela ré, nos termos do artigo 561, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Ora, não pode o condutor do feito impossibilitar a produção de provas (já deferida) e, posteriormente, julgar improcedente por falta de provas quanto aos requisitos da possessória, inclusive sobre o tema, confira o aresto desta Segunda Câmara e do STJ:

"APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS - FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE MENCIONA AUSÊNCIA DE PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas no momento oportuno, e julga o processo por ausência de provas
"
(TJMT - Ap. 66497/2016 - Segunda Câmara Cível - Relatora: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - julgsdo em 22/02/2017, publicado no DJE 06/03/2017)
.

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. CONTA-POUPANÇA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. ANULAÇÃO DE OFICIO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
. 2. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. 3. Recurso especial não-provido.”
(STJ REsp 714.467/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 09/09/2010)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - INDEFERIMENTO -CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - AGRAVO RETIDO - PROVIDO. 1. O indeferimento da prova testemunhal requerida pela partes, constitui cerceamento ao direito de defesa. 2. Nas ações possessorias constitui meio hábil a provar a posse exercida - posse direta - o depoimento prestado pelas testemunhas que, depois de valorada e analisada em conjunto as provas documentais, arrima a decisão do judicial.3. Agravo retido provido.” (
TJMG Apelação Cível 1.0142.06.014783-2/001 - Des.(a) Mariza Porto - 25/03/2015).

Ainda da doutrina:

LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO, por
sua vez, destacam: 3. Direito Fundamental à Prova e Julgamento Imediato. (...) Do contrário, sendo a alegação controversa, pertinente e relevante, a parte tem direito fundamental à produção da prova dessa alegação (art. 5º, LVI, CRFB). Daí a razão pela qual não pode o juiz inadmitir a produção de prova de alegações fáticas controversas, pertinentes e relevantes. Não pode indeferir a produção de prova antecipando a valoração do resultado. Observe-se que não se pode confundir de modo nenhum o juízo de admissibilidade com o juízo de valoração da prova. O critério de seleção de necessidade ou desnecessidade da prova recai na relação objetiva que se estabelece entre prova e thema probandum. Se a parte requer, portanto, a produção de prova sobre alegação fática controversa, pertinente e relevante, e o jiz a indefere, julgando ainda de maneira imediata o pedido, há violação do direito fundamental à prova. Diante do direito constitucional à prova, é evidente que o juiz não tem a prerrogativa de, uma vez requerida a prova nessas condições, optar ou não por produzi-la, ciente de que o seu resultado pode – ainda que em tese – ser importante para a resolução do mérito
(Código de Processo Civil - Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais; p. 332, item 3)

E pior, prejudicou ainda mais o autor – até porque, em seus fundamentos o magistrado condutor do feito também levou em consideração a prova testemunhal da parte requerida, a qual não foi objeto de contradita, se fosse o caso, ou de questionamento da parte contrária. Confira este trecho da sentença:

“(..) A
prova testemunhal apresentada pelo requerido é conclusiva no sentido de os requeridos possuem a posse dos lotes n.° 394, 395 e 396
, demonstrando por meios de documentos emitidos pelo INCRA, que também cancelaram as declarações trazidas pelos requerentes, que foram colacionadas às p. 30 e 31 dos respectivos processos.

Além destas declarações, que repito, foram canceladas, nada de lastro probatório foi produzido no sentido de demonstrar a posse dos requerentes no imóvel.

As testemunhas ouvidas em juízo, que são vizinhos dos lotes em disputa, foram enfáticas em afirmar que os requeridos Cleonice de Andrades, Alfredo Vaz e Claudio da Silva, estavam na posse dos lotes n.° 394, 395 e 396, muitos anos antes dos requerentes Valdemir Simoneto Estavarengo, Lisandro Besing e Edson Aparecido Estavarengo terem invadido o local
.

Restou demonstrado que os requerentes invadiram a localidade. E tentaram incutir uma posse que nunca existiu. Tratase, portanto, de posse clandestina.

Os requeridos Cleonice de Andrades, Alfredo Vaz e Claudio da Silva demonstraram que adquiriram a posse anterior aos requerentes Valdemir Simoneto Estavarengo, Lisandro Besing e Edson Aparecido Estavarengo, por meio de declaração de direitos possessórios, construiu a residência no local e outras benfeitorias
demonstradas por meio das inúmeras fotografias colacionadas nos processos, além dos relatos das testemunhas
(...)”.
Grifei
.

Não se pode olvidar que o Juiz deve buscar a verdade real dos fatos, razão pela que é indispensável, no presente caso, a produção de prova oral requerida e deferida da parte autora, ainda que esta não consiga comprovar os requisitos do art. 561 do CPC/15.

Vale ressaltar ainda que resta consolidado nos tribunais que a falha no sistema do aplicativo de
videoconferência,
por si só já é mais que suficiente para caracterizar cerceamento de defesa.

“APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - CONSTATAÇÃO -

GRAVAÇÃO SEM SOM - NULIDADE DA SENTENÇA.O cerceio de defesa ocorre quanto a parte tem legítimo interesse em produzir um ato ou uma prova e fica impedido pelo órgão judicial.
A gravação de audiência sem o som configura cerceio de defesa
, pois impede a parte de rever o conteúdo

e impugná-lo adequadamente. Constatando o cerceio, impõe-se a cassação da sentença e a declaração de nulidade dos atos judiciais praticados após o vício, determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem para que se dê regular andamento no feito. Recurso provido"
(TJ
MG - AC; 1055170022357001 - Relator: MANOEL DOS REIS MORAIS - julgamento: 14/07/2021 - publicação: 15/07/2021)

Idêntico do TJSP:

"Audiência deprecada por
videoconferência não disponibilização do link de acesso à defesa impossibilidade material de participação do advogado e, consequentemente, da parte prejuízo presumido nulidade absoluta por cerceamento de defesa
situação diversa daquela prevista na Súmula 273
(TJSP - AP nº 2095478-69.2021.8.26.0000 - Relator: VICO MAÑAS - JULGAMENTO 22/07/2020)

Portanto, diante de todas as circunstâncias, o cerceamento de defesa restou caracterizado, razão pela qual a preliminar do apelante deve ser acolhida.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, declarando nula a sentença bem como nula a audiência de instrução, por consequência, determinar a devolução dos autos ao juízo originário para o regular desenvolvimento do processo, com a produção de provas já deferidas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022